Tribunal: TJES
Processo: 5008485-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008485-36.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO: TADEU SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA COMO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) “In casu”, o juízo “a quo” corretamente reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, no decisório alvo deste agravo, quando, também, determinou que o banco efetuasse a complementação do pagamento. E sem nada falar acerca da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pretende o banco neste recurso alegar excesso de execução por ausência de planilha de cálculos quanto ao valor remanescente a pagar.
2) Na situação vertente, é de se reconhecer que se operou a preclusão temporal, na medida em que o banco apresentou intempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, restando superado o momento processual para se insurgir contra a importância estabelecida para pagamento. Como se não bastasse, o peticionamento pelo pagamento voluntário seguido de questionamento de importância alvo de execução também implica a configuração de comportamento contraditório do banco agravante (“venire contra factum proprium”), o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.
3) Operando-se a preclusão temporal para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de se reapreciar os recálculos pretendidos pela parte executada.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que determinou a intimação da instituição financeira recorrente para efetuar o pagamento da quantia remanescente decorrente da venda do veículo objeto de ação de busca e apreensão (autos n.º 0009159-53.2015.8.08.0030).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSVAGEN S/A
(id. 3237732), no qual pretende a reforma da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (lançada por cópia no id 3266443) que determinou a intimação da instituição financeira recorrente para efetuar o pagamento da quantia remanescente decorrente da venda do veículo objeto de ação de busca e apreensão (autos n.º 0009159-53.2015.8.08.0030) proposta em face de
TADEU SILVA DO NASCIMENTO
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida em que ausente a apresentação de cálculo do valor remanescente, ou seja, afirma a existência de excesso de valores na pretensão executiva do agravado.

No caso dos autos, diante da purga da mora pelo réu agravado foi determinada a restituição do veículo alvo desta ação de busca e apreensão ao financiado, porém restou impossibilitado o cumprimento da medida, pois o automóvel foi vendido para terceiro após a sua apreensão pelo credor fiduciário. Nesse contexto, o juízo “a quo”, em 22/05/2019, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (id 3266409 – fl. 192 do feito de origem).

Na sequência, em 27/05/2019, o agravado, réu da busca e apreensão, que passou a ser credor do banco em decorrência da venda do veículo alvo da lide para terceiro, apresentou petitório de cumprimento de sentença, com a indicação da “quantum” devido (id 3266411 – fls. 196/197).

Posteriormente,
o banco agravante se manifestou nos autos por diversas vezes, tendo inclusive, em 29/07/2021, atravessado petição requerendo a juntada do comprovante de pagamento da condenação (id 3266429 – fl. 243),
mas só apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 02/08/2021 (ids. 3266429, 3266431 e 3266432) – ou seja, mais de dois anos após o peticionamento do cumprimento de sentença
.

Desse modo, corretamente o juízo “a quo” reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença (id 3266443), no decisório alvo deste agravo, quando, também, determinou que o banco efetuasse a complementação do pagamento. E sem nada falar acerca da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pretende o banco neste recurso alegar excesso de execução por ausência de planilha de cálculos quanto ao valor remanescente a pagar.

É cediço que o instituto da preclusão, orientado pela aspiração de certeza e segurança, constitui a perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (preclusão temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (preclusão lógica), ou, ainda, em razão de sua já realização (preclusão consumativa).

Nesse sentido, prevê o art. 507, do CPC/15 ser defeso à parte
discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, na situação vertente, é de se reconhecer que se operou a preclusão temporal, na medida em que o banco apresentou intempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, restando superado o momento processual para se insurgir contra a importância estabelecida para pagamento. Como se não bastasse, o peticionamento pelo pagamento voluntário seguido de questionamento de importância alvo de execução também implica a configuração de comportamento contraditório do banco agravante (“venire contra factum proprium”), o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante da preclusão do direito ao questionamento quanto aos valores objeto de cumprimento de sentença, não cabe a reabertura de discussão sobre a matéria neste Tribunal
. Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:

[...]
É vedada a rediscussão de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0687-14.000261-3/002, Relator: Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J 07/06/2018, DJ 15/06/2018).

[...]
Tendo em vista que a matéria objeto do presente recurso resta superada, operando-se o instituto da preclusão [...], não há como proceder a sua rediscussão neste momento processual
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.018315-4/001, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, J 29/05/2018, DJ 30/05/2018).

Entendo que “[...]
operando-se a preclusão temporal para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de se reapreciar os recálculos [pretendidos] pela parte executada
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1..0003.08.025987-6/005, Relator: Des. Arnaldo Maciel, J 12/02/2019, DJ 15/02/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSVAGEN S/A
(id. 3237732) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada (lançada por cópia no id 3266443), que determinou a intimação da instituição financeira recorrente para efetuar o pagamento da quantia remanescente decorrente da venda do veículo objeto de ação de busca e apreensão (autos n.º 0009159-53.2015.8.08.0030).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/05/2023 às 16:40:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46429431052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR